Tribunal: TJES
Processo: 5013585-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013585-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELI GONCALVES MOREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DE TRÂNSITO. ADUZ O REQUERENTE RESPONDER AO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE SUA CARTEIRA NACIONAL DE HABITAÇÃO. RELATA NÃO TER DESCUMPRIDO AS ORDENS LEGAIS E PARA TANTO ACOMPANHA O REFERIDO PROCEDIMENTO PARA EXERCER SEU DIREITO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NA ABERTURA DO PROCEDIMENTO HOUVE A NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA PARA O ENDEREÇO DO AUTOR, CONTUDO NÃO HOUVE A NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE, TENDO OCORRIDO A PUBLICAÇÃO POR EDITAL. AFIRMA ESTAR ACOMPANHANDO O PROCESSO E MESMO SEM RECEBER A RESPOSTA FEZ O RECURSO APENAS COM A INFORMAÇÃO DO INDEFERIMENTO. ARGUMENTA NÃO TER RECEBIDO CÓPIA DA DECISÃO QUE INDEFERIU SUA DEFESA E NEM DO RECURSO DA JARI, MESMO COM ENDEREÇO ATUALIZADO E JÁ TENDO RECEBIDO A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CONFORME SE INFERE DA CONSULTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO DETRAN HOUVE A NOTIFICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O RECEBIMENTO PELO AUTOR EM 04/12/2019. EM CONTRAPARTIDA, A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EMITIDA PARA O MESMO ENDEREÇO FOI DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APÓS, HOUVE PUBLICAÇÃO POR EDITAL, EM 15/07/2021. A NOTIFICAÇÃO DE BLOQUEIO FOI REALIZADA VIA CELULAR COM A INFORMAÇÃO DA DATA E HORA DO ENVIO EM 12/04/2022, ÀS 8:00H (ID. 445839). A SÚMULA 312, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PREVÊ QUE “NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, SÃO NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA INFRAÇÃO”. A MARCAÇÃO “NÃO PROCURADO” DO AR DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE PODE SIGNIFICAR DUAS SITUAÇÕES. A PRIMEIRA SE DÁ QUANDO SÃO FEITAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA, OCASIÃO EM QUE HÁ A DEVOLUÇÃO DESTA PARA UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS MAIS PRÓXIMA DO ENDEREÇO DE DESTINO. EM FUNÇÃO DISSO, A REFERIDA AGÊNCIA EMITE UM AVISO AO DESTINATÁRIO SOLICITANDO SEU COMPARECIMENTO NA UNIDADE ONDE A CORRESPONDÊNCIA ESTÁ DISPONÍVEL, PARA RETIRADA DA CORRESPONDÊNCIA POR UM PRAZO DETERMINADO, APÓS O QUAL O OBJETO RETORNA AO REMETENTE COM A MENÇÃO “NÃO PROCURADO”. JÁ A SEGUNDA HIPÓTESE OCORRE QUANDO O DESTINATÁRIO RESIDE EM LOCALIDADE NÃO ABRANGIDA PELO SERVIÇO POSTAL, DEVENDO ESSE, COMPARECER À AGÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER AVISO.
IN CASU
, NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER TENTATIVA DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA, COMO TAMBÉM, NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER TIPO DE AVISO DIRECIONADO AO DESTINATÁRIO SOLICITANDO O SEU COMPARECIMENTO EM UMA UNIDADE DOS CORREIOS. NESSA LINHA DE RACIOCÍNIO, OBSERVA-SE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CUMPRIU COM O MANDAMENTO DISPOSTO NO ART. 282, DO CTB, POIS NÃO EXPEDIU NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO / INFRATOR, DE MODO QUE FOSSE ASSEGURADA A CIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. TAMBÉM NÃO EXISTE A MÍNIMA EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL, NOS TERMOS DO O ART. 13 DA RESOLUÇÃO 619/2016, DO CONTRAN, TENDO EM VISTA QUE SEQUER HOUVE O AVISO AO DESTINATÁRIO SOLICITANDO SEU COMPARECIMENTO NA UNIDADE ONDE A CORRESPONDÊNCIA ESTAVA DISPONÍVEL. NO MESMO RACIOCÍNIO A NOTIFICAÇÃO REALIZADA VIA CELULAR. NÃO HÁ PROVAS DA ENTREGA DA MENSAGEM AO AUTOR. É CLARA E PACÍFICA, PORTANTO, A NECESSIDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO QUANTO À AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO E QUANTO À PENALIDADE APLICADA PARA QUE O AUTO DE INFRAÇÃO TENHA VALIDADE E A PENALIDADE POSSA SER IMPOSTA AO INFRATOR. HOUVE, PORTANTO, CERCEAMENTO DE DEFESA E O DEMANDADO NÃO ACOSTOU EM SUA DEFESA QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVASSE A REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
REFORMO A S
ENTENÇA PARA DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 87994178 ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)